Tribunal: TJSP
Processo: 1112592-92.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. MANDATO. Autor que postula a condenação dos réus à prestação de contas em relação aos valores levantados em ações movidas contra concessionária (SABESP), indicando repasses em valores inferiores aos devidos, além de gastos não autorizados com prova pericial. Sentença de improcedência. Apelo do requerente. Relação jurídica entre as partes na qual a prestação

Ementa:

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. MANDATO. Autor que postula a condenação dos réus à prestação de contas em relação aos valores levantados em ações movidas contra concessionária (SABESP), indicando repasses em valores inferiores aos devidos, além de gastos não autorizados com prova pericial. Sentença de improcedência. Apelo do requerente. Relação jurídica entre as partes na qual a prestação de contas é inerente à atividade do réu, arts. 668 do Código Civil e 34 do Estatuto da Advocacia. Contestação apresentando lançamentos de forma diversa daquela minimamente exigida por lei (art. 551 CPC). Obrigação exigível. Existência de auditoria que não satisfaz as incongruências que ainda são latentes na narrativa de ambas as partes. Sentença reformada, para instar o réu a prestar contas em 15 dias sob as penas impostas pela lei de regência. Sucumbência integral devida à parte ré nos termos do art. 85§ 6o do CPC. Recurso provido, com determinação.